Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1015 do CPC elencando as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.
2. Não constando do rol taxativo, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.
3. Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado revela-se de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC.
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAN DOS ANJOS contra decisão proferida na Ação de Modificação de Guarda c/c Cancelamento de Autorização de Desconto em Folha de Pagamento c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1000642-93.2021.8.11.0015, movida em desfavor de VIVIANE OLIVEIRA DOS SANTOS, perante a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, que de forma prévia à análise do pedido de tutela de urgência, com vistas ao princípio do melhor interesse do menor, determino a realização de estudo psicossocial com ambas as partes e os menores, em separados, no prazo de quinze dias, a ser feito pela equipe multidisciplinar, a fim de averiguar quem está no exercício da guarda da menor, se está recebendo os cuidados necessários, quais das partes possuem melhor aptidão para o exercício do instituto.
Juntou documentos.
Relato necessário.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Referida observação torna-se relevante porque, de acordo com art. 1015 do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Na hipótese, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, uma vez que a prestação jurisdicional se limitou a postergar a análise da tutela de urgência para depois da realização de estudo psicossocial, motivo pelo qual não merece conhecimento o presente recurso.
Aliás, o ato judicial que posterga a análise do pedido do pedido formulado pelo autor, no sentido de liminarmente, modificar a guarda dos menores e suspender o desconto em folha de pagamento, é irrecorrível por tratar-se de despacho que não contém carga decisória, consoante art. 1.001 do CPC.
Logo, a análise da pretensão recursal encontra óbice legal, uma vez que o Juízo a quo apenas assinalou a necessidade de realização de estudo psicossocial, nada dispondo sobre o direito ou não ao pretendido, que é a definição passível de ser submetida à apreciação do segundo grau de jurisdição. Se assim não fosse, haveria supressão de um grau de jurisdição.
Nesse sentido, traz-se à baila a seguinte jurisprudência dos egrégios Tribunais pátrios:
“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SEM CARÁTER CAUTELAR. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA LIMINAR PARA APÓS À INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM NATUREZA CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. - A Lei n. 12.153/2009 estabelece em seus arts. 3o e 4o que, além da interposição de recurso contra a sentença, é admissível, excepcionalmente, recurso contra decisões interlocutórias, que deferem ou indeferem providências cautelares e antecipatórias, durante o curso do processo, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. - Na espécie, a parte agravante se insurge contra decisão que postergou a análise da liminar para após à instauração do contraditório, deliberação está sem caráter cautelar. - Tal decisão, no entanto, não possui natureza cautelar ou antecipatória, sendo, portanto, manifestamente inadmissível o recurso manejado pelo agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 71009530007, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 19-07-2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SEM CARÁTER CAUTELAR. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA LIMINAR PARA APÓS À INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Cumpre destacar a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação exarada em sede de antecipação de tutela, considerando a expressa previsão legal contida nos artigos 3o e 4o da Lei no 12.153/2009. Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento, em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória, haja vista que o art. 3o da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao utilizar a expressão “o juiz poderá”, a toda evidência, faculta a este conceder ou não a antecipação de tutela. Contudo, o agravante se insurge contra decisão que postergou a análise da liminar para após à instauração do contraditório, deliberação está sem caráter cautelar. Assim, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento por ausência de previsão recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 71008870743, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 19-08-2019)
“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. DECISÃO QUE POSTERGA APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO. Em investigatória de paternidade, pedido do autor de bloqueio de valores e anotação no registro imobiliário. Despacho que diferiu a análise do pedido para depois do contraditório. Trata-se de mero despacho de expediente, sem cunho decisório, a impedir reexame, sob pena de supressão de instância. Precedentes. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 70073499287, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 29/09/2017)
Dessa forma, se o juiz natural, conhecedor das provas e mais próximo dos fatos, reputou necessário postergar seu pronunciamento para depois da realização do contraditório (art. 371 do CPC), não cabe a este egrégio Tribunal de Justiça determinar que aprecie a medida, sob pena de violação ao princípio do livre convencimento.
Por fim, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Com esses fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC.
Intimem-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =